Tribunal: TJBA
Processo: 8009914-76.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009914-76.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO QUINTILIANO SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: ARNO QUINTILIANO SOARES

Advogado(s)
:
PATRIC SANTOS DO BONFIM

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. COMODATO VERBAL. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ocupante do imóvel contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse e reconheceu o esbulho praticado em detrimento do proprietário-autor, determinando a restituição do bem e rejeitando a alegação de usucapião extraordinária ou especial urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve comprovação da posse indireta do recorrido e da ocorrência de esbulho;

(ii) estabelecer se a ocupação prolongada pelo apelante, decorrente de alegado comodato verbal, pode configurar posse apta à usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A posse indireta do recorrido se comprova pelo contrato de compra e venda, cadastro imobiliário e pagamento de IPTU, revelando exercício contínuo de poderes inerentes ao domínio, ainda que o imóvel estivesse ocupado por terceiros por mera permissão.

3.
A cessão do bem aos pais do recorrido configura comodato verbal e caracteriza detenção, não posse plena, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, o que impede a transmutação da detenção para posse
ad usucapionem
sem prova de oposição ou ruptura inequívoca com o possuidor indireto.

4.
A resistência do apelante em devolver o imóvel após o falecimento dos comodatários configura esbulho possessório, preenchendo-se os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

5.
A pretensão de usucapião não prospera porque a ocupação derivada de mera tolerância carece de
animus domini
, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais, impossibilitando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

6. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15%, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cessão de imóvel para uso por familiares, a título de comodato verbal, configura mera detenção e não afasta a posse indireta do proprietário.

2.
A permanência no imóvel por mera tolerância ou permissão não gera posse apta à usucapião, por ausência de
animus domini
.

3.
A recusa injustificada em restituir o imóvel ao possuidor indireto caracteriza esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009914-76.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante DIEGO QUINTILIANO SOARES e como apelada ARNO QUINTILIANO SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .